Tribunal: TJES
Processo: 5001189-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THELEMACO HELMER DA LUZ
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5001189-81.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
THELEMACO HELMER DA LUZ.

EMBARGADO:
VIVO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SANCIONATÓRIOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
THELEMACO HELMER DA LUZ
em face do acórdão que, ao reconhecer a litigância de má-fé da empresa recorrente (VIVO S.A.) por conduta temerária e imputação de culpa falsa a consumidor idoso, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, mas omitiu-se quanto à condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no art. 81 do CPC e na ressalva do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de fixação de honorários advocatícios no dispositivo do acórdão que reconhece a litigância de má-fé configura omissão sanável via aclaratórios; e (ii) saber se o reconhecimento da improbidade processual no rito dos Juizados Especiais impõe a condenação em verba honorária independentemente do resultado meritório do recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se a omissão no julgado embargado, uma vez que a condenação por litigância de má-fé atrai a incidência do art. 81 do Código de Processo Civil, que estabelece uma sanção composta (multa, honorários e despesas), visando compensar o trabalho adicional e o tempo de resistência injustificada.

4. No sistema da Lei nº 9.099/95, a regra de isenção de custas e honorários em primeiro grau e a sucumbência restrita ao recorrente vencido em segundo grau (art. 55, caput) comportam exceção expressa nos casos de litigância de má-fé, tornando a imposição de honorários medida punitiva e pedagógica obrigatória.

5. Diante da gravidade da conduta e da complexidade da fase executória (descumprimento superior a 600 dias), mostra-se razoável a fixação de honorários advocatícios sancionatórios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da execução (incluindo
astreintes
).

IV – DISPOSITIVO

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
com efeitos integrativos para, sanando a omissão apontada, acrescentar ao item 14 do dispositivo do acórdão de ID 18554956 a seguinte redação:

"
c) CONDENAR
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total da execução (astreintes e demais verbas), com fulcro no Art. 81 do CPC e na ressalva final do Art. 55 da Lei nº 9.099/95, em decorrência da litigância de má-fé reconhecida."

7. Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)